Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733022-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda Agravados: Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária SHS Lotus Empreendimentos Hoteleiros SPE Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714762-17.2024.8.07.0018, assim redigida: “As fotos acostadas à inicial comprovam que o tapume autorizado pelo poder público resultou no virtual bloqueio do acesso ao estabelecimento operado pela impetrante. Com isso, os efeitos da autorização para o uso provisório da área pública impactou o direito de ir e vir, especialmente dos trabalhadores e clientes da impetrante, bem como prejudica o seu direito de operar a atividade empresarial em conformidade com a livre iniciativa assegurada constitucionalmente. Portanto, há evidência de bom direito relativo à pretensão de controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo impugnado nos autos. Ressalve-se, contudo, que não há evidências de que a instalação do tapume tenha sido executada pelo poder público, que apenas o autorizou. A responsabilidade pela remoção, portanto, incumbe em princípio ao particular que o instalou. Como tal particular não integra a relação processual, não há como imputar-se a ele a cominação de qualquer obrigação. Em face do exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da autorização administrativa para a instalação do tapume na área pública que dá acesso ao estabelecimento da parte autora. Notifique-se a autoridade impetrada, para ciência da presente decisão, bem como para que preste suas informações, no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 62687498), em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da LMS. Destaca, preliminarmente, que o Juízo singular não é competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança, pois a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008 estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para conhecer os “mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal”. Também ressalta a impropriedade da via acionária, pois a impetrante pretende impugnar a execução das obras, efetuada por pessoa jurídica não integrante do Poder Público, e não a validade ou a eficácia do ato administrativo de autorização expedido em favor da recorrente. Quanto ao mais, verbera que o Juízo singular deferiu a medida liminar requerida pela sociedade empresária agravada Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda, para suspender os efeitos da autorização para promoção de obras em via pública expedida em favor da agravante, com lastro apenas nas imagens fotográficas que instruíram a petição inicial do mandado de segurança, o que não é suficiente para o deferimento da tutela provisória. Argumenta que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela impetrante, precisamente para viabilizar a análise, com alguma segurança, da alegação articulada na causa de pedir no sentido de que as obras erigidas pela recorrente teriam inviabilizado o acesso de veículos e pessoas ao estabelecimento comercial da impetrante, ocasionando prejuízos para a atividade empresarial. Complementa que no presente caso não há ilegalidade ou mesmo abuso de poder que possam ser solucionados por meio da impetração do mandamus. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a incompetência do Juízo singular, bem como a impropriedade da via eleita, ou mesmo, determinada a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida na origem, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62687500) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62688779) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se nos autos do processo de origem que o Juízo singular proferiu sentença, que homologou o requerimento de desistência formulado pela impetrante, ora recorrida (Id. 63725669). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator